Tribunal: TJDFT
Processo: 0747341-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747341-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSIMERE FERNANDES DA NOBREGA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BL A-3 LUCIO COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosimere Fernandes da Nóbrega em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0036761-27.2001.8.07.0001, indeferiu os Embargos à Arrematação opostos pela ora Agravante, com os seguintes fundamentos: “Embarga a interessada ROSIMERE FERNANDES DA NÓBREGA a arrematação objeto do auto de id. 68766559 sob a singela alegação de preço vil. Argumenta, para tanto, que a expressão financeira apurada em sede de avaliação se encontraria defasada em razão da arrematação ter ocorrido depois de transcorridos 17 meses da aludida diligência. Razão contudo, não lhe assiste. Compulsando os autos, emerge que o imóvel alienado nos termos do auto de id. 68766559 foi avaliado em R$ 170.000,00 na data de 16 de janeiro de 2019 (id. 34223358), tendo sido levado a leilão nas datas de 20 de julho (1a hasta) e 23 de julho (2a hasta) de 2020 e arrematado, nesta ocasião, pela quantia de R$ 133.000,00. Todavia, a despeito do lapso de tempo transcorrido desde as datas de avaliação e de alienação do supra aludido bem, qual seja, um apartamento com área de 45,92m2 dividida em sala, área de serviço com banheiro e 1 quarto, não se desincumbiu a embargante de instruiu os autos com elementos de convicção hábeis para comprovar a ocorrência da defasagem arguida, tendo apresentado anúncios de imóveis com metragem (60m2, 64m2 e 69m2) e quantidade de cômodos (2) diversos do bem em questão. Verifica-se, outrossim, que o preço da arrematação correspondeu a, aproximadamente, 78% do valor apurado em sede de avaliação. Ante o exposto, à míngua de demonstração da ocorrência do alegado preço vil, INDEFIRO os embargos à arrematação de id. 68889945. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. A Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos. Alega, nas razões recursais Id. 20995052, que o imóvel em comento foi avaliado em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) por perito nomeado pelo Juízo, mas foi arrematado por R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que corresponde a 78% da avaliação defasada, por ter sido realizada há quase dois anos atrás, caracterizando preço vil. Conta que em pesquisa feita pela internet, verificou que imóveis próximos com mesmas características estão sendo negociados por R$ 270.000,00 a R$ 295.000,00, o que importa em arrematação correspondente a 54% do valor de mercado, ou seja, abaixo de 60%, quantitativo que a jurisprudência e o art. 891 do CPC consideram preço vil. Defende ser necessária a realização de nova avaliação. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, até decisão final, sob o argumento de que o periculum in mora se caracteriza pelo fato de o bem arrematado poder ser entregue ao arrematante a qualquer momento, causando-lhe prejuízos e o enriquecimento ilícito do adquirente. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para anular a arrematação por preço vil. Sem preparo. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Impende ressaltar que na hipótese vertente não é possível avistar, em um juízo de cognição sumária, fundamentação plausível. Ocorre que o parágrafo único do art. 891 do CPC estabelece que “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”, e não 60%, como alegado pela Recorrente. Por sua vez, o Edital Id. 52862883 dos autos de origem estabelece que não serão aceitos lances inferiores a 50% da avaliação do imóvel (R$ 170.000,00). Logo, além de a arrematação não alcançar valor abaixo da metade, não há qualquer demonstração de que o preço foi vil. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora